Tribunal: TJSP
Processo: 1012603-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tutela cautelar antecedente – Pretensão de caucionar futura execução fiscal para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa de débito fiscal, bem como para se suspender a exigibilidade do crédito tributário com amparo em coisa julgada favorável às autoras – Pedido principal de cancelamento dos Autos de Infração sob a alegação de coisa julgada -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Tutela cautelar antecedente – Pretensão de caucionar futura execução fiscal para viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa de débito fiscal, bem como para se suspender a exigibilidade do crédito tributário com amparo em coisa julgada favorável às autoras – Pedido principal de cancelamento dos Autos de Infração sob a alegação de coisa julgada - Sentença de procedência em parte, julgando-se improcedente o pedido de anulação dos autos de infração, mas possibilitando a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, bem como afastando as sanções decorrentes da inscrição dos débitos no CADIN e o protesto de títulos – Pretensão de reforma – Possibilidade –– Coisa julgada a favor das autoras – Exclusão da taxa de administração das operadoras de cartões de crédito e débito da base de cálculo do ICMS - Direito líquido e certo reconhecido em ação mandamental - Operações de trato sucessivo - Relação jurídica continuativa, que se protrai no tempo, e, havendo coisa julgada material a respeito, enquanto durar o estado de fato e de direito que a originou, estes se resolvem em conformidade com a sentença até a modificação da lei, sem necessidade de nova impetração, mês a mês, produzindo, assim, efeitos futuros - Precedentes - Recurso da Fazenda relativo à garantia do crédito tributário por meio do oferecimento de seguro-garantia – Prejudicado diante do provimento do recurso das autoras – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade – Impossibilidade, diante do julgamento do Tema 1076/STJ – Reforma parcial da r. sentença – Recurso das autoras provido para se julgar procedente a ação principal e a cautelar que lhe é acessória, não conhecida parte do recurso Fazendário e, na parte conhecida, desprovido.